Tribunal: STJ
Processo: 5003064-93.2020.8.24.0031
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2168031 - SC (2024
/0332473-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOCEMAR LOURENCO
ADVOGADO
: JAISON DA SILVA - SC025147
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DESCABIMENTO DE EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGADO QUE NÃO EXAMINOU O
MÉRITO:
AUSÊNCIA DE COTEJO. AUSÊNCIA
SÚMULA 315/STJ.
DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO DO ACÓRDÃO
PARADIGMA
NO
MOMENTO
DA
INTERPOSIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
VÍCIO
SUBSTANCIAL.
DISSENSO ENTRE ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELA MESMA
TURMA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE MAIS DA METADE
DOS COMPONENTES DO ÓRGÃO COLEGIADO (§ 3o DO
DO NOVO CPC). PEDIDO DE CONCESSÃO DE
ART. 1.043
HABEAS
DE OFÍCIO CONTRA ATOS DOS PRÓPRIOS MEMBROS
CORPUS
DESTA CORTE. COMPETÊNCIA DO STF (ART. 102, INCISO I,
ALÍNEA “I”, DA CF). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto no enunciado da Súmula 315, "não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
admite recurso especial". Tal entendimento tem por fundamento o fato de
que a decisão que nega provimento a agravo de instrumento está apenas
confirmando a já prolatada pela instância de origem, que, por sua vez,
inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável debater o mérito da insurgência inaugural, em embargos de
divergência, se ele não chegou a ser analisado pela Sexta Turma desta
Corte no acórdão embargado, haja vista o agravo em recurso especial não
ter preenchido requisitos mínimos para conhecimento das razões
apresentadas.
Situação em que o recurso especial não chegou a ser conhecido, por
esbarrar no óbice da súmula 7/STJ.
3. O entendimento do STJ é assente no sentido de que “A mera
transcrição de ementas, seguidas de considerações interpretativas do
recorrente, não atendem aos requisitos de admissibilidade dos embargos
de divergência, que pressupõem a demonstração da identidade fática entre
os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de aplicação de
Documento eletrônico VDA53994493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:18
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: d25c2b7a-d4ad-471f-a4bf-7273724c4dde

solução jurídica diversa” (AgRg nos
relatora
EAREsp n. 1.910.762/RJ,
Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
23/2/2022,
.
25/2/2022)
4. “A ausência da certidão de julgamento dos acórdãos paradigma
apresentados pelo agravante configura vício substancial insanável, que
inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência, conforme
jurisprudência pacificada da Corte Especial” (AgRg na Pet n. 17.870/SC,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJEN de
.
26/8/2025,
1/9/2025)
5. Mesmo com a permissão contida no § 3o do
do novo CPC, é
art. 1.043
inviável a indicação de acórdão da mesma Turma julgadora como
paradigma de divergência, se, entre a data do julgamento do acórdão
paradigma e a data do julgamento do acórdão recorrido, não houve
alteração de mais da metade dos membros do órgão colegiado.
A eventual ausência de um ou mais membros na sessão de julgamento não
implica em alteração da composição da Turma julgadora apta a justificar
o preenchimento do requisito do § 3o do
do novo CPC.
art. 1.043
Precedentes.
6. A concessão de
de ofício, no bojo de embargos de
habeas corpus
divergência, encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem
autoridade para, em decisão monocrática, conceder ordem que, na prática,
desconstituiria o resultado de acórdão proferido por outra Turma
julgadora, como tampouco a Seção detém competência constitucional
para conceder
contra acórdão de Turma do próprio
habeas corpus
tribunal. Precedentes.
Mesmo a recente inclusão do
-A no Código de Processo Penal,
art. 647
pela
não tem o condão de afastar a necessidade de
Lei 14.836/2024,
verificação prévia da competência jurisdicional como pré-requisito
indispensável à concessão de
de ofício. Tanto é assim que
habeas corpus
o próprio
do mencionado
-A do CPP afirma expressamente
caput
art. 647
que “
, qualquer autoridade
No âmbito de sua competência jurisdicional
judicial poderá expedir de ofício ordem de
(...)”.
habeas corpus
7. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto,
Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53994493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:18
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: d25c2b7a-d4ad-471f-a4bf-7273724c4dde

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2168031 - SC (2024
/0332473-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOCEMAR LOURENCO
ADVOGADO
: JAISON DA SILVA - SC025147
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DESCABIMENTO DE EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGADO QUE NÃO EXAMINOU O
MÉRITO:
AUSÊNCIA DE COTEJO. AUSÊNCIA
SÚMULA 315/STJ.
DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO DO ACÓRDÃO
PARADIGMA
NO
MOMENTO
DA
INTERPOSIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
VÍCIO
SUBSTANCIAL.
DISSENSO ENTRE ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELA MESMA
TURMA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE MAIS DA METADE
DOS COMPONENTES DO ÓRGÃO COLEGIADO (§ 3o DO
DO NOVO CPC). PEDIDO DE CONCESSÃO DE
ART. 1.043
HABEAS
DE OFÍCIO CONTRA ATOS DOS PRÓPRIOS MEMBROS
CORPUS
DESTA CORTE. COMPETÊNCIA DO STF (ART. 102, INCISO I,
ALÍNEA “I”, DA CF). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto no enunciado da Súmula 315, "não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
admite recurso especial". Tal entendimento tem por fundamento o fato de
que a decisão que nega provimento a agravo de instrumento está apenas
confirmando a já prolatada pela instância de origem, que, por sua vez,
inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável debater o mérito da insurgência inaugural, em embargos de
divergência, se ele não chegou a ser analisado pela Sexta Turma desta
Corte no acórdão embargado, haja vista o agravo em recurso especial não
ter preenchido requisitos mínimos para conhecimento das razões
apresentadas.
Situação em que o recurso especial não chegou a ser conhecido, por
esbarrar no óbice da súmula 7/STJ.
3. O entendimento do STJ é assente no sentido de que “A mera
transcrição de ementas, seguidas de considerações interpretativas do
recorrente, não atendem aos requisitos de admissibilidade dos embargos
de divergência, que pressupõem a demonstração da identidade fática entre
os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de aplicação de
Documento eletrônico VDA53994508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:16
Código de Controle do Documento: a910ed50-984f-4460-b43c-36f069251fdb

solução jurídica diversa” (AgRg nos
relatora
EAREsp n. 1.910.762/RJ,
Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
23/2/2022,
.
25/2/2022)
4. “A ausência da certidão de julgamento dos acórdãos paradigma
apresentados pelo agravante configura vício substancial insanável, que
inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência, conforme
jurisprudência pacificada da Corte Especial” (AgRg na Pet n. 17.870/SC,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJEN de
.
26/8/2025,
1/9/2025)
5. Mesmo com a permissão contida no § 3o do
do novo CPC, é
art. 1.043
inviável a indicação de acórdão da mesma Turma julgadora como
paradigma de divergência, se, entre a data do julgamento do acórdão
paradigma e a data do julgamento do acórdão recorrido, não houve
alteração de mais da metade dos membros do órgão colegiado.
A eventual ausência de um ou mais membros na sessão de julgamento não
implica em alteração da composição da Turma julgadora apta a justificar
o preenchimento do requisito do § 3o do
do novo CPC.
art. 1.043
Precedentes.
6. A concessão de
de ofício, no bojo de embargos de
habeas corpus
divergência, encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem
autoridade para, em decisão monocrática, conceder ordem que, na prática,
desconstituiria o resultado de acórdão proferido por outra Turma
julgadora, como tampouco a Seção detém competência constitucional
para conceder
contra acórdão de Turma do próprio
habeas corpus
tribunal. Precedentes.
Mesmo a recente inclusão do
-A no Código de Processo Penal,
art. 647
pela
não tem o condão de afastar a necessidade de
Lei 14.836/2024,
verificação prévia da competência jurisdicional como pré-requisito
indispensável à concessão de
de ofício. Tanto é assim que
habeas corpus
o próprio
do mencionado
-A do CPP afirma expressamente
caput
art. 647
que “
, qualquer autoridade
No âmbito de sua competência jurisdicional
judicial poderá expedir de ofício ordem de
(...)”.
habeas corpus
7. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por JOCEMAR LOURENÇO contra
decisão monocrática de minha lavra que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência por ele manejados.
Indeferi liminarmente os embargos de divergência aos seguintes fundamentos:
- o recurso esbarra no óbice do verbete sumular n. 315/STJ, segundo o qual
“Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial”.
- a defesa não cuidou de apontar divergência de entendimento entre o acórdão
recorrido e julgado de outro órgão fracionário desta Corte que, diante da mesma situação
Documento eletrônico VDA53994508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:16
Código de Controle do Documento: a910ed50-984f-4460-b43c-36f069251fdb

, tenha decidido de forma divergente, limitando-se a afirmar que “a Quinta e
fático-jurídica
a Sexta Turma divergem em relação ao rigor probatório necessário para validar o ingresso
policial em um domicílio sem mandado judicial”.
- a defesa não se desincumbiu do ônus de efetuar o necessário cotejo analítico
entre as situações fático-jurídicas examinadas nos julgados trazidos a comparação.
- os precedentes da 6a Turma indicados como paradigma, não se prestam eles a
demonstrar a divergência, uma vez que não houve alteração em mais da metade de seus
integrantes, na forma do disposto no § 3o do
do novo CPC.
art. 1.043
- em relação ao AgRg no
da Quinta Turma, a defesa
AREsp n. 2.356.254/MS,
não cuidou de demonstrar a existência de divergência entre julgados desta Corte, na forma
prevista no
§ 4o, do Regimento Interno do STJ, uma vez que não juntou aos autos
art. 226,
o inteiro teor do acórdão paradigma, pois
.
ausente a certidão de julgamento
- não se presta a demonstração de dissenso o julgado paradigma que apresenta a
mesma conclusão do acórdão recorrido sobre o tema objeto de questionamento.
- A concessão de
de ofício, no bojo de embargos de divergência,
habeas corpus
encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem autoridade para, em decisão
monocrática, conceder ordem que, na prática, desconstituiria o resultado de acórdão
proferido por outra Turma julgadora, como tampouco a Seção detém competência
constitucional para conceder
contra acórdão de Turma do próprio tribunal.
habeas corpus
Precedentes.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta a possibilidade de sanar o vício
da ausência de juntada da certidão de julgamento de julgado indicado como paradigma,
diante do disposto no
parágrafo único, do CPC.
art. 932,
No mais, alega que “as questões suscitadas no bojo dos embargos de divergência
são de ordem pública, podendo, por isso, ser alegadas a qualquer tempo,
independentemente da observância dos filtros próprios à análise dos embargos de
divergência” (e-STJ fl. 736).
Pede, assim, o provimento do regimental, para que sejam conhecidos e providos
os embargos de divergência.
Requer, por fim, “que o presente manejo seja analisado, inclusive, sob a ótica da
concessão de
de ofício” (e-STJ fl. 736).
Habeas Corpus
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53994508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:16
Código de Controle do Documento: a910ed50-984f-4460-b43c-36f069251fdb

VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Entretanto, a insurgência não merece prosperar.
Em que pesem os argumentos postos no agravo regimental, tenho que não
tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência, nos seguintes termos:
O recurso é tempestivo.
Isso não obstante, o recurso não autoriza conhecimento.
, porque não houve decisão de mérito no acórdão recorrido, que se
A uma
limitou a não conhecer do recurso especial defensivo, afirmando,
expressamente, que “a alteração da conclusão adotada no acórdão recorrido,
para acolher a tese de que não havia justa causa para o ingresso, demandaria,
inevitavelmente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos do óbice da
Súmula n. 7 desta Corte: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial’.” (e-STJ fl. 578).
De consequência, o recurso esbarra no óbice do verbete sumular n. 315/STJ,
segundo o qual “Não cabem embargos de divergência
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315
DO STJ. FALTA DE ANÁLISE DOS PONTOS SUSCITADOS NESTA
OPORTUNIDADE PELO ACÓRDÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A falta de análise das questões de mérito do recurso especial, impede,
a teor do enunciado contido na Súmula n. 315 desta Corte, a oposição
de embargos de divergência para discutir essas questões.
2. Os embargos de divergência possuem, como premissa de análise dos
seus requisitos, os fundamentos que ensejaram o julgamento do recurso
especial. Assim, se no acórdão não ficou evidenciado o exame
pretendido pelo embargante, não há como reavaliar todo o contexto que
subsidiou sua argumentação.
3. Conforme a orientação firmada neste Superior Tribunal, os embargos
de divergência servem para unificar a jurisprudência interna desta Corte
e, por isso mesmo, não permitem a concessão de habeas corpus de ofício
contra atos de seus próprios membros, sob pena de subverter
competência constitucional.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53994508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:16
Código de Controle do Documento: a910ed50-984f-4460-b43c-36f069251fdb

(AgRg nos
relator Ministro Rogerio Schietti
EAREsp n. 2.415.816/MG,
Cruz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
20/6/2024,
26/6/2024.

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DISCUSSÃO,
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA, ACERCA DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL (REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO).
DISSENSO ENTRE ACÓRDÃOS PROFERIDOS
SÚMULA 315/STJ.
PELA MESMA TURMA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE MAIS DA
METADE DOS COMPONENTES DO ÓRGÃO COLEGIADO (§ 3o DO
DO NOVO CPC). AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ART. 1.043
INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO
CONTRA ATOS DOS PRÓPRIOS MEMBROS DESTA CORTE.
COMPETÊNCIA DO STF (ART. 102, INCISO I, ALÍNEA "I", DA CF).
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto no enunciado da Súmula 315, "não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
admite recurso especial". Tal entendimento tem por fundamento o fato
de que a decisão que nega provimento a agravo de instrumento está
apenas confirmando a já prolatada pela instância de origem, que, por
sua vez, inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável debater o mérito da insurgência inaugural, em embargos
de divergência, se ele não chegou a ser analisado pela Sexta Turma
desta Corte no acórdão embargado, haja vista o recurso especial não ter
preenchido requisitos mínimos para conhecimento das razões
apresentadas.
Situação em que o agravo em recurso especial da defesa não chegou a
ser conhecido, ante a incidência do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
3. Mesmo com a permissão contida no § 3o do
do novo CPC, é
art. 1.043
inviável a indicação de acórdão da mesma Turma julgadora como
paradigma de divergência, se, entre a data do julgamento do acórdão
paradigma e a data do julgamento do acórdão recorrido, não houve
alteração de mais da metade dos membros do órgão colegiado.
A eventual ausência de um ou mais membros na sessão de julgamento não
implica em alteração da composição da Turma julgadora apta a justificar
o preenchimento do requisito do § 3o do
do novo CPC.
art. 1.043
Imprestável, assim, para demonstração da divergência, o único julgado
indicado pela defesa como paradigma.
4. É pacífico nesta Corte que "A simples transcrição de ementas ou de
trecho isolado do v. acórdão paradigma, sem o necessário cotejo com
trechos do v. acórdão embargado, não atende aos dispositivos legais e
regimentais aplicáveis à espécie." (AgRg nos
Rel.
EREsp 1.488.618/RS,
Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015,
DJe
.
29/09/2015)
Documento eletrônico VDA53994508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:16
Código de Controle do Documento: a910ed50-984f-4460-b43c-36f069251fdb

5. A finalidade dos embargos de divergência é a uniformização da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não
podem ser utilizados como nova via recursal, visando a corrigir eventual
equívoco ou controvérsia advinda do julgamento do próprio agravo em
recurso especial.
6. A concessão de habeas corpus de ofício, no bojo de embargos de
divergência, encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem
autoridade para, em decisão monocrática, conceder ordem que, na
prática, desconstituiria o resultado de acórdão proferido por outra
Turma julgadora, como tampouco a Seção detém competência
constitucional para conceder habeas corpus contra acórdão de Turma do
próprio tribunal. Precedentes.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos
relator Ministro Reynaldo Soares da
EAREsp n. 2.387.023/SP,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
18/4/2024,
24/4/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO.
SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315 DO STJ. ADEMAIS, NÃO SE
ADMITE ACÓRDÃO PARADIGMA PROLATADO EM HABEAS
CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA PELA PRESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Inarredável o óbice da Súmula n. 315 do STJ, na medida em que o
acórdão embargado não examinou o mérito do recurso especial, a
obstar a admissibilidade dos embargos de divergência - recurso de
fundamentação vinculada e de cognição restrita -, que não se prestam à
revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. Não há,
portanto, divergência de teses jurídicas, nos termos do
§ 1.o, do
art. 266,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. Ademais, não se admite como paradigma acórdão proferido em ações
que têm natureza jurídica de garantia constitucional, como os habeas
corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção.
Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos
relator Ministro Teodoro Silva
EAREsp n. 2.423.019/SC,
Santos, Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
5/3/2024,
7/3/2024.
, porque a defesa não cuidou de apontar divergência de entendimento
A duas
entre o acórdão recorrido e julgado de outro órgão fracionário desta Corte
que, diante da
, tenha decidido de forma
mesma situação fático-jurídica
divergente, limitando-se a afirmar que “a Quinta e a Sexta Turma divergem em
relação ao rigor probatório necessário para validar o ingresso policial em um
domicílio sem mandado judicial" (e-STJ fl. 618).
Documento eletrônico VDA53994508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:16
Código de Controle do Documento: a910ed50-984f-4460-b43c-36f069251fdb

Lembro que os embargos de divergência são recurso de cognição estreita que,
na linha do disposto no
do CPC, somente se presta a definir se existe,
art. 1.043
ou não, dissenso entre órgãos julgadores do mesmo tribunal na aplicação do
direito material ou do direito processual a situações fático-jurídicas similares.
Como corolário do limitado espectro de devolução do conhecimento da
controvérsia permitido nos embargos de divergência, eles não se prestam a
corrigir eventual erro de julgamento cometido pela Turma Julgadora em
virtude de equivocada apreciação dos fatos ou de sua errônea adequação à
norma legal, fora das hipóteses de demonstrado dissenso entre órgãos
julgadores do STJ.
, porque a defesa não se desincumbiu do ônus de efetuar o necessário
A três
cotejo analítico entre as situações fático-jurídicas examinadas nos julgados
trazidos a comparação.
Lembro que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que “A mera
transcrição de ementas, seguidas de considerações interpretativas do
recorrente, não atendem aos requisitos de admissibilidade dos embargos de
divergência, que pressupõem a demonstração da identidade fática entre os
casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de aplicação de solução
jurídica diversa” (AgRg nos
relatora Ministra Laurita
EAREsp n. 1.910.762/RJ,
Vaz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
23/2/2022,
25/2/2022)
, porque os julgados da Sexta Turma desta Corte indicados como
A quatro
paradigma não se prestam à demonstração do dissenso.
É bem verdade que o § 3o do
do novo CPC (
trouxe
art. 1.043
Lei 13.105/2015)
inovação admitindo a possibilidade de discussão, em sede de embargos de
divergência, de dissenso dentro da mesma Turma julgadora. Contudo, dita
exceção é expressamente condicionada à mudança da composição da Turma
julgadora em
de seus membros.
mais da metade
Confira-se o exato teor da norma:
§ 3 Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for
o
da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua
composição tenha sofrido alteração em
de seus membros.
mais da metade
Ora, no caso concreto, na sessão de julgamento do acórdão recorrido
participaram, além do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, os
Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior.
Por sua vez, do julgamento do
cujo Relator era o Min.
REsp n. 1.574.681/RS,
Rogerio Schietti Cruz, participaram os Ministros Nefi Cordeiro, Antonio
Saldanha Palheiro, Maria Thereza de Assis Moura e Sebastião Reis Júnior, o
que demonstra que só houve a alteração de dois dos cinco componentes da
Sexta Turma.
Documento eletrônico VDA53994508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:16
Código de Controle do Documento: a910ed50-984f-4460-b43c-36f069251fdb

Da mesma forma, no julgamento do AgRg no
cujo
AREsp n. 2.313.787/MG,
Relator era o Min. Antonio Saldanha Palheiro, participaram do julgamento os
Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador convocado do TJSP), o que demonstra que só houve a
alteração de um dos cinco componentes da Turma.
Relembro que o texto da norma inovadora trazida pelo
fala em
CPC/2015
alteração da
da Turma julgadora
.
composição
em mais da metade
Não sendo esse o caso dos precedentes da 6a Turma indicados como paradigma,
não se prestam eles a demonstrar a divergência.
, porque, em relação ao AgRg no
da Quinta
A cinco
AREsp n. 2.356.254/MS,
Turma, a defesa não cuidou de demonstrar a existência de divergência entre
julgados desta Corte, na forma prevista no
§ 4o, do Regimento Interno
art. 226,
do STJ, uma vez que não juntou aos autos o inteiro teor do acórdão paradigma,
pois
.
ausente a certidão de julgamento
De se lembrar que “a jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o,
art. 1.043,
do Código de Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno
art. 266,
do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente,
para comprovar a existência de dissídio em Embargos de Divergência, deve
proceder às seguintes providências: a) juntada de certidões; b) apresentação de
cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas; c) citação do
repositório oficial autorizado ou credenciado no qual eles se achem publicados,
inclusive em mídia eletrônica; e (d) reprodução de julgado disponível na rede
mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte” (AgRg nos
EDcl nos
relator Ministro Herman Benjamin, Corte
EAREsp n. 1.896.051/SP,
Especial, julgado em
DJe de
).
7/3/2023,
4/4/2023.
Interpretando tais dispositivos, o STJ vem entendendo que “A observância ao
§ 4o, do RISTJ, com a juntada das certidões (de publicação e de
art. 266,
julgamento) e apresentação do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas, é requisito formal essencial para o processamento dos embargos
de divergência, que não admitem a sua regularização posterior” (AgRg nos
EDv nos
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
EAREsp n. 2.331.804/MS,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
27/9/2023,
3/10/2023)
Na mesma linha, consultem-se, entre outros, os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO
TEOR
DOS
ACÓRDÃOS
PARADIGMAS.
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA53994508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:16
Código de Controle do Documento: a910ed50-984f-4460-b43c-36f069251fdb

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por ausência da juntada do
inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Admissibilidade ou não dos embargos de divergência sem a juntada do
inteiro teor dos acórdãos paradigmas ou a citação do repositório oficial
ou autorizado de jurisprudência no qual publicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que: "(a)
a certidão de julgamento compõe o inteiro teor do acórdão, não se
admitindo, para comprovação da divergência, julgado dela
; (b) a referência ao site do Tribunal (
.br)
desacompanhado
www.stj.jus
não é suficiente para substituir a juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma, sendo necessária a indicação de link específico que leve
diretamente ao inteiro teor do julgado; (c) a menção ao Diário da Justiça
em que publicado o aresto divergente não atende às exigências formais
para comprovação do dissídio jurisprudencial, ante a ausência de inteiro
teor do acórdão naquela fonte; e (d) a inobservância desses requisitos
constitui vício substancial, o que afasta a aplicação do parágrafo único do
do CPC" (AgInt nos EDcl nos
relator
art. 932
EREsp n. 1.957.736/RS,
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/11/2024,
19/11/2024)
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "A falta de juntada
da cópia do inteiro teor do paradigma configura vício substancial
insanável, fato que impede o trânsito dos embargos de divergência."
(AgInt nos EDcl nos
relator Ministro Luis
EAREsp n. 2.675.096/DF,
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJEN de
23/9/2025,
– negritei.
29/9/2025)

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante cumpriu os
requisitos para comprovar o dissídio jurisprudencial nos embargos de
divergência, especialmente a juntada da certidão de julgamento dos
acórdãos apontados como paradigmas.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ exige que o recorrente apresente o inteiro
teor dos acórdãos paradigmas, incluindo o relatório, o voto, a ementa
/acórdão e a certidão de julgamento.
Documento eletrônico VDA53994508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:16
Código de Controle do Documento: a910ed50-984f-4460-b43c-36f069251fdb

4. A ausência da certidão de julgamento dos acórdãos apontados como
paradigmas configura vício formal que inviabiliza o conhecimento dos
embargos de divergência.
5. Não é possível a concessão de habeas corpus de ofício em sede de
embargos de divergência, conforme jurisprudência da Terceira Seção do
STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação de dissídio jurisprudencial em embargos de
divergência exige a apresentação do inteiro teor dos acórdãos
paradigmas, incluindo a certidão de julgamento.
2. Não é admissível a concessão de habeas corpus de ofício em embargos
de divergência.
Dispositivos relevantes citados:CPC,
§ 4o; RISTJ,
§
art. 1.043,
art. 266,
4o.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt nos EAREsp 2.110.151/RS,
Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 16.10.2023; STJ, AgRg
nos
Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial,
EAREsp 2.511.536/MG,
DJEN 13.08.2025; STJ, AgRg nos
Rel. Min.
EAREsp 2.666.572/MG,
Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJEN 20.12.2024.
(AgRg nos
relator Ministro Messod Azulay
EAREsp n. 2.419.667/SP,
Neto, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
–
4/9/2025,
10/9/2025)
negritei.
, porque o único julgado da Quinta Turma desta Corte cujo inteiro teor
A seis
foi efetivamente juntado no momento da interposição dos embargos de
divergência, seja dizer o AgRg no
não se presta a
REsp n. 2.205.572/SC,
demonstração de dissenso, pois nele, da mesma forma que no acórdão
recorrido, foi referendada a legalidade da busca domiciliar diante da existência
de fundadas razões aptas a autorizar o ingresso da autoridade policial no
domicílio do réu sem mandado judicial.
Tenho, portanto, como incabíveis os embargos de divergência.
Do pedido de sobrestamento do julgamento dos embargos de divergência
Diante da nítida ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade
dos presentes embargos de divergência, incide, na situação em exame, a diretriz
pretoriana desta Corte, segundo a qual, “Não tendo a decisão que rejeitou os
embargos de divergência analisado a questão de mérito, mas apenas o
preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, não se cogita o
sobrestamento do feito para aguardar a apreciação da temática submetida ao
rito dos recursos repetitivos. Precedentes.” (AgInt nos EREsp n. 2.029.579/RS,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 11/6/2024,
DJe de
.
14/6/2024)
Documento eletrônico VDA53994508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:16
Código de Controle do Documento: a910ed50-984f-4460-b43c-36f069251fdb

Quando mais não fosse, tampouco se justificaria o sobrestamento do
julgamento do presente recurso até o julgamento do RE 1.368.160/RS (Tema
1.208), seja porque o tema nele posto - requisitos a serem observados para que
o consentimento do morador seja considerado válido para busca domiciliar sem
mandado judicial – não chegou a ser objeto de deliberação no acórdão
recorrido, seja porque não consta haver determinação do Supremo Tribunal
Federal de sobrestamento dos feitos que tratam do tema, nesta instância ou nas
instâncias ordinárias, até o julgamento da repercussão geral.
Assim sendo, o pedido deve ser indeferido.
Da impossibilidade de concessão de
de ofício em embargos de
habeas corpus
divergência
A concessão de
de ofício no bojo de embargos de divergência
habeas corpus
encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem autoridade para, em
decisão monocrática, conceder ordem que, na prática, desconstituiria o
resultado de acórdão proferido por outra Turma julgadora, como tampouco a
Seção detém competência constitucional para conceder
contra
habeas corpus
acórdão de Turma do próprio tribunal.
Nesse sentido, entre outros, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO
DE
INDICAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA PARA
DEMONSTRAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
SÚMULA
315/STJ.
INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO
CONTRA ATOS DOS PRÓPRIOS MEMBROS DESTA CORTE.
COMPETÊNCIA DO STF (ART. 102, INCISO I, ALÍNEA "I", DA CF).
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
5. A concessão de habeas corpus de ofício, no bojo de embargos de
divergência, encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem
autoridade para, em decisão monocrática, conceder ordem que, na
prática, desconstituiria o resultado de acórdão proferido por outra
Turma julgadora, como tampouco a Seção detém competência
constitucional para conceder habeas corpus contra acórdão de Turma
do próprio tribunal. Precedentes.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos
relator Ministro Reynaldo Soares
EAREsp n. 2.183.412/GO,
da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
14/6/2023,
3/7/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
Documento eletrônico VDA53994508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:16
Código de Controle do Documento: a910ed50-984f-4460-b43c-36f069251fdb

ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
I - Não se conhece de agravo regimental quando o agravante deixa de
impugnar os fundamentos da decisão proferida, nos termos do que dispõe
a súmula 182/STJ.
II - Não prospera o pedido de concessão de habeas corpus de ofício em
sede de embargos de divergência, por não deter a respectiva Seção
competência constitucional para conceder writ contra acórdão de
Turma do próprio Tribunal.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos
relator Ministro Messod Azulay
EAREsp n. 2.204.173/SP,
Neto, Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
14/6/2023,
16/6/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL NÃO
EXAMINADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMISSÍVEIS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315 DESTA CORTE. PARADIGMAS EM
HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO
DESCABIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
4. "O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de
tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores
recursos, é descabido (AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1706035/MG,
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
13/11/2018,
" (EDcl no AgRg no AgRg no
Rel.
22/11/2018)
AREsp 1363476/PR,
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe
.
8/3/2019)
5. De mais a mais, "[a] concessão de Habeas Corpus de ofício, no bojo
de embargos de divergência, encontra óbice tanto no fato de que o
Relator não tem autoridade para conceder a ordem por meio de decisão
monocrática, desconstituindo, na prática, o resultado de acórdão
proferido por outra Turma julgadora, como, tampouco a Seção detém
competência constitucional para conceder Habeas Corpus contra
acórdão de Turma do próprio Tribunal" (AgRg nos
Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares
EAREsp n. 971.629/PR,
Fonseca, DJe de
.
22/5/2017)
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
EAREsp n. 1.923.200/RJ,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
14/6/2023,
16/6/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
Documento eletrônico VDA53994508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:16
Código de Controle do Documento: a910ed50-984f-4460-b43c-36f069251fdb

ESPECIAL. FALSO TESTEMUNHO OU FALSA PERÍCIA. VIOLAÇÃO
AO ARTIGO 619 DO CPP. INVIABILIDADE. PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Em regra, não é possível recurso de embargos de divergência quando
se tratar de exame sobre violação ao artigo 619 do CPP, em virtude das
peculiaridades de cada caso concreto.
II - Não prospera o pedido de concessão de habeas corpus de ofício em
sede de embargos de divergência, por não deter a respectiva Seção
competência constitucional para conceder writ contra acórdão de
Turma do próprio Tribunal.
Agravo Regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl nos
relator Ministro Jesuíno
EAREsp n. 1.604.546/PR,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado
em
DJe de
)
23/11/2022,
29/11/2022.
Saliento, também, que a recente inclusão do
-A no Código de Processo
art. 647
Penal, pela
não tem o condão de afastar a necessidade de
Lei 14.836/2024,
verificação prévia da competência jurisdicional como pré-requisito
indispensável à concessão de
de ofício.
habeas corpus
Tanto é assim que o próprio
do mencionado
-A do CPP afirma
caput
art. 647
expressamente que “
, qualquer
No âmbito de sua competência jurisdicional
autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
(...)”.
habeas corpus
Ante o exposto,
os presentes embargos, com fundamento
indefiro liminarmente
no
§ 3o, do Regimento Interno desta Corte.
art. 266,
(e-STJ fls. 709/718)
Lembro que a razão de decidir do enunciado n. 315 da Súmula do STJ tem
amparo na própria letra do
do CPC que é clara ao restringir o cabimento dos
art. 1.043
embargos de divergência aos acórdãos que tenham examinado o mérito da controvérsia
proposta no recurso especial.
Confira-se:
Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento
de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e
;
paradigma, de mérito
(...)
III - em recurso extraordinário ou
, divergir do julgamento
em recurso especial
de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e
outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a
;
controvérsia
(...)
Documento eletrônico VDA53994508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:16
Código de Controle do Documento: a910ed50-984f-4460-b43c-36f069251fdb

§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência
pode verificar-se
.
na aplicação do direito material ou do direito processual
(negritei)
A leitura da norma legal deixa claro que, independentemente de se tratar a
controvérsia de tema relativo a direito material ou a direito processual, constitui exigência
legal que o acórdão recorrido (conhecendo, ou não, do recurso) tenha
sobre o
decidido
tema em questão. Seja dizer, a Turma julgadora precisa ter debatido a matéria e deliberado
sobre qual a interpretação da lei melhor se amoldaria ao caso concreto.
Com efeito, decorre da lógica que não há como se uniformizar entendimentos
divergentes entre órgãos fracionários de um mesmo Tribunal sobre determinada matéria se
um dos órgãos fracionários não chegou a se manifestar sobre o tema.
Observo, por fim, que os embargos de divergência são recurso de cognição
estreita que, na linha do disposto no
do CPC, somente se presta a definir se
art. 1.043
existe, ou não, dissenso entre órgãos julgadores do mesmo tribunal na aplicação do direito
material ou do direito processual a situações fático-jurídicas similares.
Como corolário do limitado espectro de devolução do conhecimento da
controvérsia permitido nos embargos de divergência, eles não se prestam a corrigir
eventual erro de julgamento cometido pela Turma Julgadora em virtude de equivocada
apreciação dos fatos ou de sua errônea adequação à norma legal, fora das hipóteses de
demonstrado dissenso entre órgãos julgadores do STJ.
Nessa linha, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que “Os
embargos de divergência, como via estreita, não têm a função de sucedâneo recursal, e sim
servem à uniformização da jurisprudência divergente, quando soluções distintas - relativas
às mesmas premissas fáticas e/ou jurídicas -, tenham sido dadas no exame do mérito, o que
não é o caso dos autos.” (
relator Ministro Humberto Martins,
EREsp n. 1.828.761/MG,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
.
29/4/2025,
7/5/2025)
Registre-se, ainda, que “Os embargos de divergência não se prestam a
sucedâneo recursal, para avaliar a justiça ou injustiça da decisão proferida, nem a modificá-
la, quando, para sua análise, haja necessidade de revolver elementos fático-probatórios
(enunciado n. 7 da Súmula do STJ), como no presente caso” (AgInt nos
relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
EAREsp n. 2.561.853/SP,
DJEN de
.
26/3/2025,
31/3/2025)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53994508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:16
Código de Controle do Documento: a910ed50-984f-4460-b43c-36f069251fdb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2024/0332473-7
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 2.168.031 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50030649320208240031 50241554120208240000
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: JOCEMAR LOURENCO
ADVOGADO
: JAISON DA SILVA - SC025147
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOCEMAR LOURENCO
ADVOGADO
: JAISON DA SILVA - SC025147
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria
Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C5422454499118218180:1@
2024/0332473-7 - EREsp 2168031 Petição : 2025/0121687-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:47
Código de Controle do Documento: 118639C6-8FF0-4986-83C4-D684C7C21FE2